Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-50.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000562-50.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE RAMOS MOITINHO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado; (ii) saber se são devidos os danos morais e a repetição do indébito; (iii) saber se há necessidade de ajuste quanto à forma de restituição e aos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do CPC.

5. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas, evidenciando fraude e inexistência do negócio jurídico.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados.

7. O dano moral é configurado em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado o valor fixado na origem.

8. A restituição do indébito deve observar o entendimento do STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

9. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária deve fluir a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contrato não comprovado, especialmente quando perícia atesta a falsidade da assinatura. 2. A restituição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, quando evidenciada cobrança contrária à boa-fé objetiva. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 429, II e 85, § 11; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000562-50.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelado
JOSE RAMOS MOITINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator